Tribunal: TJSP
Processo: 1005787-78.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA EXTRA PETITA – REVELIA DA RÉ – A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE VERDADEIROS OS FATOS APRESENTADOS NA INICIAL NÃO ENSEJA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ (COMPRADOR) – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA EXTRA PETITA – REVELIA DA RÉ – A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE VERDADEIROS OS FATOS APRESENTADOS NA INICIAL NÃO ENSEJA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ (COMPRADOR) – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS (ART. 53) – IMPOSSIBILIDADE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA IMPOSTA AO CONSUMIDOR (ART. 51, IV, DO C.D.C.) – IPTU E TAXAS DEVIDAS DESDE A POSSE DO IMÓVEL – TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA – TERRENO SEM EDIFICAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.